Tribunal: TJBA
Processo: 8004558-61.2025.8.05.0138
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004558-61.2025.8.05.0138

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: RAFAELA CASTRO ALMEIDA SALES FERREIRA

Advogado(s)
:
TARCILO JOSE ARAUJO FARIAS

APELADO: MUNICIPIO DE ITAQUARA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INOCORRÊNCIA DOS EFEITOS DA REVELIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. ARTIGOS 348 E 357 DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA MANTIDA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Rafaela Castro Almeida Sales Ferreira contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação movida em face do Município de Itaquara, sem prévia intimação da autora para especificação de provas, condenando-a ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em verificar se houve cerceamento de defesa pela ausência de intimação da parte autora para especificação de provas após a constatação da revelia da Fazenda Pública, que não produz os efeitos previstos no art. 344 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revelia da Fazenda Pública não produz o efeito de presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor, nos termos do art. 345, II, do CPC. Verificada a revelia sem a produção de seus efeitos, impõe-se ao juízo a observância do rito previsto no art. 348 do CPC, consistente na intimação do autor para que especifique as provas que pretende produzir, e na subsequente realização da fase de saneamento e organização do processo, disciplinada pelo art. 357 do CPC, com a delimitação das questões de fato e de direito, a definição do ônus da prova e, se necessário, a designação de audiência de instrução e julgamento.

4. No caso concreto, a sentença foi proferida no dia seguinte à certificação da revelia do réu, sem que houvesse qualquer despacho saneador ou intimação formal para que a parte autora indicasse as provas que pretendia produzir, não obstante o expresso protesto pela produção de provas formulado na petição inicial, o que configura violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa, garantidos pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.

5. Quanto à gratuidade da justiça, o benefício já havia sido concedido pelo juízo de primeiro grau. Diante da alegada hipossuficiência econômica da apelante, da natureza alimentar das verbas postuladas e da ausência de impugnação, a manutenção do benefício é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e provido.

Teses de julgamento: 1. Verificada a revelia da Fazenda Pública e a inocorrência dos seus efeitos, o juízo deve intimar o autor para especificar as provas que pretende produzir, nos termos do art. 348 do CPC, sendo vedado o julgamento antecipado da lide sem a observância dessa formalidade essencial. 2. O julgamento antecipado da lide, sem prévia intimação da parte autora para especificação de provas e sem a realização da fase de saneamento prevista no art. 357 do CPC, quando há expresso requerimento probatório na inicial, configura cerceamento de defesa e acarreta a nulidade da sentença.

Dispositivos relevantes citado
s: CPC, artigos 345, II, 348, 357; CF, art. 5º, LV.

Jurisprudência relevante citada
: TJBA, Apelação 0511508-72.2017.8.05.0001; TJBA, Apelação 8004053-60.2019.8.05.0080.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8004558-61.2025.8.05.0138, figurando, como Apelante, RAFAELA CASTRO ALMEIDA SALES FERREIRA, e, como Apelado, o MUNICÍPIO DE ITAQUARA.

ACORDAM os Desembargadores componentes da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, para acolher e preliminar de nulidade da sentença
, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no momento da prática do ato).

DES. JOÃO BÔSCO DE OLIVEIRA SEIXAS

Relator

01